Tribunal: TRF3
Processo: 5002507-04.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementadas simultaneamente.

Solucionando tal questão, o art. 3o, §1o, da Lei 10.666/03 passou a prever que "na hipótese de aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão desse benefício, desde que o segurado conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício".

Portanto, o legislador entendeu que não perde o direito ao benefício aquele que tenha contribuído pelo número de meses exigido e venha a completar a idade necessária quando já tenha perdido a qualidade de segurado (STJ, EDRESP 776110, Rel. Min. Og Fernandes, j. 10/03/2010, v.u., DJE 22/03/2010).

Conforme prevê o art. 55, §3o, da Lei de Benefícios, para o reconhecimento do labor urbano é necessário início de prova material corroborado por prova testemunhal (STJ, 5a Turma, Ministro Adilson Vieira Macabu (Des. Conv. TJ/RJ), AgRg no REsp 1157387, j. 31/05/2011, DJe 20/06/2011).

No entanto, também é possível a utilização da prova material desacompanhada de prova testemunhal, desde que robusta e apta a demonstrar todo o período que se deseja comprovar, como as anotações em CTPS, por exemplo, que possuem presunção relativa de veracidade, admitindo prova em contrário.

Ressalte-se, ainda, que os documentos em questão devem ser contemporâneos ao período que se quer ver comprovado, no sentido de que tenham sido produzidos de forma espontânea, no passado.

Resta, portanto, verificar se houve cumprimento do requisito etário e o da carência.

Quanto ao recolhimento das contribuições, preconizava o art. 79, I, da Lei no 3.807/60 e atualmente prevê o art. 30, I, a, da Lei no 8.213/91, que é responsabilidade do empregador, motivo pelo qual não se pode punir o empregado urbano pela ausência de recolhimentos, sendo computado o período laborado e comprovado para fins de carência, independentemente de indenização aos cofres da Previdência. A ilustrar tais entendimentos: TRF3, 10a Turma, AC 1122771/SP, v.u., Rel. Des. Federal Jediael Galvão, D 13/02/2007, DJU 14/03/2007, p. 633.

Com efeito, antes da Lei no 5.859/72 a empregada doméstica não era considerada segurada obrigatória da Previdência Social.

Somente com a edição da lei supracitada é que foram assegurados à doméstica os benefícios da previdência, nos seguintes termos:

"Art. 4o - Aos empregados domésticos são assegurados os benefícios e serviços da Lei Orgânica da Previdência Social na qualidade de segurados obrigatórios."

Para o custeio de tais benefícios foram estabelecidas contribuições a cargo do empregador e do empregado. É o que dispõe o artigo 5o da Lei no 5.859/72:

"Art. 5o - Os recursos para o custeio do plano de prestações provirão das contribuições abaixo, a serem recolhidas pelo empregador até o último dia do mês seguinte àquele a que se referirem e incidentes sobre o valor do salário-mínimo da região:

I - 8% (oito por cento) do empregador;

II - 8% (oito por cento) do empregado doméstico."

Após a edição da Lei no 5.859/72 a doméstica passou a ser considerada segurado obrigatório, e o empregador tornou-se o responsável tributário pelos descontos e recolhimentos das contribuições previdenciárias.

A parte autora já era inscrita no regime da previdência antes da vigência da lei no 8.213/91. Portanto, quanto ao requisito da carência, há que ser aplicado o disposto no art. 142 da Lei no 8.213/91.

Implementou o requisito etário em 24/07/2012, devendo, por conseguinte, comprovar o exercício de atividade urbana por 180 meses.

Para comprovar as suas alegações, a autora apresentou: I) cópia da sua CTPS, na qual constam vínculos como doméstica de 01/04/91 a 13/01/95 e de 01/08/2000, sem data de saída (não constando dos extratos do CNIS), e como auxiliar de produção de 01/11/2012, sem data de saída (consta do CNIS, como última remuneração: 03/2015).

Não houve a produção de prova oral.

No caso, a solução para o litígio depende da oitiva de testemunhas, no sentido de se verificar o efetivo exercício da atividade urbana pela parte autora, considerando que a soma dos registros supracitados, por si só, não é suficiente para o cumprimento da carência legal exigida.

Verifico que o rol de testemunhas foi apresentado (ID 898923, págs. 43 e 44), restando caracterizada, portanto, a negativa de prestação jurisdicional, por ter sido retirada da autora a possibilidade de completar o conjunto probatório com a oitiva de testemunhas.

Assim, a sentença deve ser anulada para que seja realizada a audiência de instrução, com o regular andamento do feito.

Diante do exposto, dou provimento à apelação da parte autora a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, para a realização da audiência de instrução e julgamento, com a prolação de nova

Inteiro teor:
78/821)

5002507-04.2017.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE. NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA A PRODUÇÃO DA PROVA ORAL.

1. A concessão do benefício da aposentadoria por idade em questão depende da oitiva de testemunhas, no sentido de se verificar a correspondência entre os documentos juntados e o efetivo exercício da atividade urbana pela parte autora.

2. Considerando que há início de prova material e que a parte não teve oportunidade de produzir prova oral, a sentença deve ser anulada.

3. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002507-04.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: CARMEN DE OLIVEIRA RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: FRANCISCO CARLOS LOPES DE OLIVEIRA - MS3293-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002507-04.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: CARMEN DE OLIVEIRA RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: FRANCISCO CARLOS LOPES DE OLIVEIRA - MS3293-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de aposentadoria por idade, a partir do requerimento administrativo, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora.

A sentença julgou improcedente o pedido. Os honorários advocatícios foram fixados em R$ 700,00.

A parte autora apelou, requerendo a anulação da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento à instrução probatória, ou a procedência da ação, com a concessão do benefício de aposentadoria por idade, a partir do requerimento administrativo.

Sem contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002507-04.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: CARMEN DE OLIVEIRA RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: FRANCISCO CARLOS LOPES DE OLIVEIRA - MS3293-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O art. 48 da Lei no 8.213/91 dispõe que a aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

Em relação à carência, são exigidas 180 (cento e oitenta) contribuições mensais (art. 25, II da Lei de Benefícios).

No caso de segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até 24/07/91, deve ser considerada a tabela progressiva inserta no art. 142 da Lei de Benefícios. Anoto, ainda, a desnecessidade de o trabalhador estar filiado na data de publicação daquela lei, bastando que seu primeiro vínculo empregatício, ou contribuição, seja anterior a ela.

Por sua vez, o art. 102 da mencionada norma prevê, em seu § 1o, que "a perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos".

Assim, dúvida não há em relação ao direito daqueles que, ao pleitearem a aposentadoria por idade, demonstram o cumprimento da carência e do requisito etário antes de deixarem de contribuir à Previdência.

No entanto, havia entendimentos divergentes quanto à necessidade de as condições exigidas à concessão do benefício serem implementadas simultaneamente.

Solucionando tal questão, o art. 3o, §1o, da Lei 10.666/03 passou a prever que "na hipótese de aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão desse benefício, desde que o segurado conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício".

Portanto, o legislador entendeu que não perde o direito ao benefício aquele que tenha contribuído pelo número de meses exigido e venha a completar a idade necessária quando já tenha perdido a qualidade de segurado (STJ, EDRESP 776110, Rel. Min. Og Fernandes, j. 10/03/2010, v.u., DJE 22/03/2010).

Conforme prevê o art. 55, §3o, da Lei de Benefícios, para o reconhecimento do labor urbano é necessário início de prova material corroborado por prova testemunhal (STJ, 5a Turma, Ministro Adilson Vieira Macabu (Des. Conv. TJ/RJ), AgRg no REsp 1157387, j. 31/05/2011, DJe 20/06/2011).

No entanto, também é possível a utilização da prova material desacompanhada de prova testemunhal, desde que robusta e apta a demonstrar todo o período que se deseja comprovar, como as anotações em CTPS, por exemplo, que possuem presunção relativa de veracidade, admitindo prova em contrário.

Ressalte-se, ainda, que os documentos em questão devem ser contemporâneos ao período que se quer ver comprovado, no sentido de que tenham sido produzidos de forma espontânea, no passado.

Resta, portanto, verificar se houve cumprimento do requisito etário e o da carência.

Quanto ao recolhimento das contribuições, preconizava o art. 79, I, da Lei no 3.807/60 e atualmente prevê o art. 30, I, a, da Lei no 8.213/91, que é responsabilidade do empregador, motivo pelo qual não se pode punir o empregado urbano pela ausência de recolhimentos, sendo computado o período laborado e comprovado para fins de carência, independentemente de indenização aos cofres da Previdência. A ilustrar tais entendimentos: TRF3, 10a Turma, AC 1122771/SP, v.u., Rel. Des. Federal Jediael Galvão, D 13/02/2007, DJU 14/03/2007, p. 633.

Com efeito, antes da Lei no 5.859/72 a empregada doméstica não era considerada segurada obrigatória da Previdência Social.

Somente com a edição da lei supracitada é que foram assegurados à doméstica os benefícios da previdência, nos seguintes termos:

"Art. 4o - Aos empregados domésticos são assegurados os benefícios e serviços da Lei Orgânica da Previdência Social na qualidade de segurados obrigatórios."

Para o custeio de tais benefícios foram estabelecidas contribuições a cargo do empregador e do empregado. É o que dispõe o artigo 5o da Lei no 5.859/72:

"Art. 5o - Os recursos para o custeio do plano de prestações provirão das contribuições abaixo, a serem recolhidas pelo empregador até o último dia do mês seguinte àquele a que se referirem e incidentes sobre o valor do salário-mínimo da região:

I - 8% (oito por cento) do empregador;

II - 8% (oito por cento) do empregado doméstico."

Após a edição da Lei no 5.859/72 a doméstica passou a ser considerada segurado obrigatório, e o empregador tornou-se o responsável tributário pelos descontos e recolhimentos das contribuições previdenciárias.

A parte autora já era inscrita no regime da previdência antes da vigência da lei no 8.213/91. Portanto, quanto ao requisito da carência, há que ser aplicado o disposto no art. 142 da Lei no 8.213/91.

Implementou o requisito etário em 24/07/2012, devendo, por conseguinte, comprovar o exercício de atividade urbana por 180 meses.

Para comprovar as suas alegações, a autora apresentou: I) cópia da sua CTPS, na qual constam vínculos como doméstica de 01/04/91 a 13/01/95 e de 01/08/2000, sem data de saída (não constando dos extratos do CNIS), e como auxiliar de produção de 01/11/2012, sem data de saída (consta do CNIS, como última remuneração: 03/2015).

Não houve a produção de prova oral.

No caso, a solução para o litígio depende da oitiva de testemunhas, no sentido de se verificar o efetivo exercício da atividade urbana pela parte autora, considerando que a soma dos registros supracitados, por si só, não é suficiente para o cumprimento da carência legal exigida.

Verifico que o rol de testemunhas foi apresentado (ID 898923, págs. 43 e 44), restando caracterizada, portanto, a negativa de prestação jurisdicional, por ter sido retirada da autora a possibilidade de completar o conjunto probatório com a oitiva de testemunhas.

Assim, a sentença deve ser anulada para que seja realizada a audiência de instrução, com o regular andamento do feito.

Diante do exposto, dou provimento à apelação da parte autora a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, para a realização da audiência de instrução e julgamento, com a prolação de nova decisão.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE. NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA A PRODUÇÃO DA PROVA ORAL.

1. A concessão do benefício da aposentadoria por idade em questão depende da oitiva de testemunhas, no sentido de se verificar a correspondência entre os documentos juntados e o efetivo exercício da atividade urbana pela parte autora.

2. Considerando que há início de prova material e que a parte não teve oportunidade de produzir prova oral, a sentença deve ser anulada.

3. Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.